Tribunal: TJPA
Processo: 0856593-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856593-19.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA JUCENY ABILIO FERREIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO SEM CONCURSO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO EM PLANO DE CARREIRA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 19 DO ADCT. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por servidora aposentada contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação revisional, na qual se pleiteava o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos do Estatuto do Magistério do Estado do Pará (Lei nº 5.351/86), com o consequente pagamento das diferenças salariais retroativas. A agravante alega estabilidade no serviço público desde 1984, invoca o direito adquirido, sustenta ausência de prescrição do fundo de direito e aponta omissão na decisão agravada quanto à jurisprudência do STJ e à aplicação de teses firmadas em recurso repetitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT, mas sem concurso público, tem direito à progressão funcional horizontal; (ii) estabelecer se a ausência de negativa expressa no ato de aposentadoria permite o reconhecimento de obrigações de trato sucessivo para fins de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A progressão funcional horizontal pressupõe ingresso em cargo efetivo mediante concurso público, conforme exigência do art. 37, II, da CF/1988, não sendo devida a servidor apenas estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT.

4.
A estabilidade excepcional não equivale à efetividade, razão pela qual o servidor estabilizado não integra carreira e, por consequência, não possui direito à progressão funcional ou a outros benefícios privativos de cargos efetivos.

5.
O STF firmou entendimento, no Tema 1157, no sentido de que é vedado o reenquadramento de servidor não efetivo em planos de carreira, ainda que estabilizado antes da CF/1988.

6.
A pretensão de receber valores retroativos decorrentes de progressões funcionais está fundada na lógica de evolução na carreira, incompatível com a ausência de vínculo efetivo.

7.
As alegações sobre prescrição e trato sucessivo, mesmo que superados eventuais óbices, não infirmam a ratio decidendi da impossibilidade constitucional de progressão funcional sem efetividade.

8.
A jurisprudência do TJPA confirma a ausência de direito à progressão funcional para servidores estabilizados, mas não efetivos, bem como a inexistência de direito líquido e certo à incorporação na carreira ou ao recebimento das vantagens correlatas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

9.
Tese de julgamento:

1.
A progressão funcional horizontal pressupõe ingresso em cargo efetivo mediante concurso público, sendo vedada ao servidor apenas estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT.

2.
A estabilidade excepcional não gera direito à incorporação em plano de carreira ou às vantagens típicas dos cargos efetivos.

3.
A ausência de negativa expressa no ato de aposentadoria não afasta a necessidade de vínculo efetivo para o reconhecimento de progressão funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II e XIV; ADCT, art. 19; Lei nº 5.351/86; Lei nº 9.784/99, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 716.378/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.10.2014; STF, AR 2431 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 07.10.2015; TJPA, MS nº 0801248-74.2018.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 04.09.2018; TJPA, ApCiv nº 0888693-61.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA JUCENY ABILIO FERREIRA contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de reformar decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação revisional, visando o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, bem como o pagamento dos respectivos valores retroativos.

Alega a parte autora que:

A autora é servidora pública estadual aposentada desde 25/06/1984, no cargo de PROFESSOR CLASSE ESPECIAL, com mais de 35 anos de exercício no magistério estadual;

Está devidamente enquadrada no plano de cargos e carreiras do magistério, tendo direito à progressão funcional horizontal prevista no artigo 18 da Lei nº 5.351/86 (Estatuto do Magistério do Estado do Pará);

A decisão monocrática ignorou que o direito à progressão não foi negado formalmente, e sim omitido pela administração, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo;

Invoca o artigo 54 da Lei nº 9.784/99 para sustentar a decadência administrativa, uma vez que eventual questionamento ao enquadramento funcional estaria fulminado pelo decurso do prazo de 5 anos;

Argumenta que não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conforme já consolidado na Súmula 85 do STJ;

Enfatiza que a autora faz jus ao pagamento de 10 progressões horizontais, com acréscimos de 3,5% sobre o vencimento base, calculados de acordo com o interstício previsto no Estatuto do Magistério, totalizando aumento de 35%, obtidos entre junho de 1984 e outubro de 2019;

Afirma que as alterações trazidas pela Lei nº 7.442/2010 não podem retroagir para atingir situações já consolidadas sob a égide da legislação anterior;

Fundamenta sua tese na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.017/STJ, segundo o qual “o ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa de direito não reconhecido na atividade”;

Aponta omissão na decisão agravada quanto à aplicação das teses firmadas em sede de recurso repetitivo, requerendo sua expressa manifestação para fins de prequestionamento;

Colaciona diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, inclusive para servidores aposentados, destacando que tal direito constitui patrimônio jurídico consolidado e amparado pelo princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF).

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, e não o fundo de direito;

O ato de aposentadoria não implica negativa expressa de direito à progressão, sendo inaplicável a prescrição quinquenal nesse caso;

O direito da autora encontra-se resguardado pelo Estatuto do Magistério e pelos princípios constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.

Sustenta ainda que:

A decisão agravada violou entendimento consolidado no STJ e em decisões recentes do TJPA;

Houve omissão quanto à análise do mérito da progressão funcional, especialmente à luz da legislação vigente à época do exercício da autora;

Deve ser reconhecido o direito da autora à incorporação das progressões e ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas vencidas.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o Agravo Interno, reformando-se a decisão que negou provimento à apelação;

Seja reconhecido o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com aplicação da legislação vigente à época do exercício da autora;

Seja determinado o pagamento das diferenças salariais devidas, respeitado o quinquênio prescricional, com manifestação expressa sobre os temas prequestionados para fins de eventuais recursos extraordinários.

O ESTADO DO PARÁ e o IGEPPS, apresentaram suas
CONTRARRAZÕES AO RECURSO
, sustentando, de forma detalhada, que não há motivos para a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido da autora.

Inicialmente, alegou-se a
prescrição quanto ao enquadramento realizado em 2011
, destacando que se trata de ato único de efeitos concretos, o que atrai o prazo prescricional de cinco anos. Assim, segundo a defesa, a parte autora deveria ter ajuizado a ação até 2016. Como ultrapassado esse prazo, a pretensão estaria fulminada pela prescrição. A tese é amparada em jurisprudência pacífica do STJ que trata do enquadramento como ato único e não como relação de trato sucessivo.

Ainda nesse ponto, sustenta-se que a revogação do Estatuto do Magistério pela Lei nº 7.442/2010 constitui marco interruptivo para qualquer pretensão baseada no regime jurídico anterior. Assim, qualquer pedido baseado na Lei nº 5.351/86 estaria igualmente prescrito.

Além disso, a parte recorrida argumenta que a
parte autora não possui cargo efetivo
, sendo servidora temporária, o que a exclui do direito à progressão funcional, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. Esse argumento se alinha ao entendimento fixado pelo STF no
Tema 1157
, que veda o reenquadramento de servidores não efetivos em novos planos de carreira, ainda que detentores de estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

Sustenta também que
não há direito adquirido a regime jurídico
, conforme tese fixada no
Tema 24 do STF
, que reconhece a possibilidade de alteração do regime remuneratório de servidores públicos, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos. Assim, qualquer tentativa de aplicação combinada das regras do Estatuto do Magistério e do novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) resultaria em violação ao ordenamento jurídico.

Outro ponto relevante apontado é a
proibição do chamado "efeito repique"
, previsto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, que impede o cômputo de vantagens incorporadas a título de progressão em um regime como base de cálculo para progressões futuras em outro. A aplicação cumulativa das progressões do regime anterior com os efeitos do novo PCCR poderia gerar aumentos indevidos e ilegais.

Por fim, a parte requerida requer que:

“Seja negado provimento ao Recurso, mantendo-se a justa e consciente sentença recorrida, com a consequente condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.”

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

II - Mérito

O núcleo decisório da decisão monocrática — e, antes dela, da sentença — não repousa primariamente em discussão de prescrição, decadência administrativa ou em qualificação de parcelas como trato sucessivo, mas na impossibilidade constitucional de deferir
evolução funcional na carreira
a quem não ostenta
efetividade
decorrente de concurso público.

É precisamente esse o ponto que torna insuficiente, para infirmar o decisum, a argumentação do agravo interno centrada em decadência (Lei 9.784/1999), Súmula 85/STJ e em suposto direito adquirido às regras do Estatuto do Magistério: tais construções, ainda que debatidas em hipóteses ordinárias de servidores efetivos, não suplantam a premissa constitucional de que a progressão horizontal, por sua própria essência, é mecanismo de desenvolvimento na carreira e pressupõe ingresso válido no regime jurídico próprio dos cargos efetivos.

Com efeito, a decisão monocrática registra que, embora a agravante tenha juntado documentos indicativos de regime estatutário e aposentadoria pelo RPPS, a portaria de nomeação de 1984 não menciona aprovação em concurso, relembrando que, não obstante a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, tal estabilidade não se confunde com efetividade, e que o STF firmou entendimento vinculante vedando reenquadramento em plano de cargos a servidor admitido sem concurso antes de 1988, ainda que estabilizado.

Sobre o tema, trago à colação o seguinte precedente da Corte Constitucional em caso originário deste Estado:

EMENTA Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Inexistência de erro de fato na decisão rescindenda. Agravo regimental não provido. 1. Não há que se falar em erro de fato se a decisão rescindenda, proferida em sede de agravo de instrumento em recurso extraordinário, parte de contexto fático já delineado pelo acórdão de origem para aplicar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A suposta inadequação dos precedentes mencionados como razão de decidir, se ocorrente, caracterizaria erro de direito e não de fato, que se dá quando o decisum admite um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido. 3. Inexiste erro de direito na decisão rescindenda, que se harmoniza com o posicionamento firmado na Corte de que os direitos e vantagens instituídos em benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente estáveis. Precedentes: RE nº 400.343-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Min. Eros Grau, DJe 1º/8/08; RE nº 383.576-AgR/CE, Segunda Turma, Relatora a Min. Ellen Gracie, DJ 5/8/05; e RE nº 163.715/PA, Segunda Turma, Relator o Min. Maurício Corrêa, DJ 19/12/96. 4. Agravo regimental não provido. (AR 2431 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)

Sobre a matéria, importante transcrever o trecho informativo de nossa mais Alta Corte de Justiça, veiculado pelo ministro Dias Toffoli, in verbis:

"O Ministro Dias Toffoli aduziu que a efetividade seria atributo do cargo, enquanto a estabilidade seria a aderência no serviço público quando houvesse o preenchimento de determinadas condições fixadas em lei. Destacou que, na aplicação do art. 19 do ADCT, o servidor público, quando preenchidas as condições fixadas no dispositivo, seria estável, mas não efetivo, ou seja, TERIA O DIREITO DE PERMANECER NO SERVIÇO PÚBLICO, NO CARGO EM QUE FORA ADMITIDO, MAS NÃO SERIA INCORPORADO À CARREIRA, NÃO TERIA DIREITO À
PROGRESSÃO
FUNCIONAL NEM TAMPOUCO AOS MESMOS BENEFÍCIOS DOS INTEGRANTES DA CARREIRA." (RE 716378/SP, Rel, Min. Dias Toffoli, 01/10/2014)

Esse raciocínio não é contornável por mera requalificação do pedido como “pagamento de diferenças”, porque o próprio pedido, tal como delineado no agravo, pressupõe que a autora deveria estar alocada em referência superior e receber, de modo permanente, acréscimos percentuais típicos de progressão horizontal, o que implica, necessariamente, reposicionamento na estrutura remuneratória da carreira e, por consequência,
evolução funcional
.

A agravante, aliás, ancora seu pleito na Lei n.º 5.351/86, transcrevendo dispositivos sobre referências e interstícios e sustentando a aquisição de múltiplas progressões por antiguidade durante o vínculo, com impacto percentual no vencimento base, exatamente a lógica de desenvolvimento em carreira.

Além disso, a tentativa de extrair “direito adquirido” à aplicação do Estatuto do Magistério, em detrimento de premissas constitucionais sobre investidura e carreira, tampouco procede. Explico.:

A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, por desenho normativo, não converte vínculo em cargo efetivo; e, se não há efetividade, não há ingresso na carreira com seus consectários típicos — entre eles, a progressão funcional. A decisão monocrática, ao aplicar a orientação do STF e afirmar a indispensabilidade do vínculo estatutário efetivo para progressão, conserva a coerência lógico-jurídica do sistema, impedindo que, por via transversa, se reconheça efeito próprio de cargo efetivo a situação que a Constituição não equipara.

É certo que o agravo interno também discorre longamente sobre prescrição e trato sucessivo; todavia, mesmo que se superassem eventuais óbices prescricionais — discussão que, por si, não abala o fundamento central do decisum — permaneceria incólume a razão de decidir ancorada na impossibilidade de progressão/reenquadramento sem efetividade. De todo modo, observa-se que as contrarrazões apresentadas pelos entes públicos, ainda na apelação, apontam, de forma convergente, tanto a tese de prescrição vinculada ao enquadramento/reenquadramento como ato único de efeitos concretos, quanto a impossibilidade de progressão por ausência de efetividade e afronta ao Tema 1157 do STF, reforçando que, sob múltiplas perspectivas, a manutenção do julgado se mostra juridicamente consistente.

Assim sendo, o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.

Corroborando com o alegado, estre E. Tribunal de Justiça já emitiu decisão afastando o direito a progressão funcional diante da não comprovação de estabilidade no serviço público. Confira-se:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Segundo a melhor doutrina, o mandado de segurança deve estar alicerçado em exclusiva e esclarecedora prova documental dos fatos alegados, sendo incompatível dilação probatória. 2.O servidor que ingressou sem concurso nos quadros da Administração Pública antes da CF/1988, e detém estabilidade por força do art. 19 do ADCT, como ocorre na hipótese em julgamento, somente se tornará efetivo quando se submeter a certame público, conforme se extrai da leitura do § 1º do precitado artigo. 3. Assim, se o servidor, embora estável, não é efetivo, é vedada a ocorrência de
progressão
funcional, por disposição do art. 37, II, da CF. 4. Ausente a prova pré-constituída do direito líquido e certo a ser tutelado, denega-se a segurança. Decisão unânime

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA – Nº 0801248-74.2018.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2018)

APELAÇÃO CIVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI Nº 5.351/86 E DECRETO Nº 4.714/87. SERVIDOR PUBLICO NÃO EFETIVO. ART. 19 ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO NA CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. o cerne da questão consiste em verificar se é devido o enquadramento dos vencimentos da parte Autora, nos termos da Lei n.º 5.351/86 e Lei nº 7.442/10, além da repercussão financeira e do direito da progressão funcional, uma vez que não seria servidora efetiva da Administração Pública.

2. No caso concreto, verifica-se que a apelante é servidora estável do Estado do Pará, exercendo a função de Professor Assistente PA-A, tendo sua efetivação no funcionalismo público ocorrida em 25/04/1984.

3. o servidor que ingressou sem concurso nos quadros da Administração Pública antes da CF/1988, detém estabilidade por força do art. 19 do ADCT, mas somente se tornará efetivo quando se submeter a certame público, conforme se extrai da leitura do § 1º do precitado artigo.

4. Assim sendo, se o servidor, embora estável, não é efetivo, é vedada a ocorrência de progressão funcional, por disposição do art. 37, II, da CF

5. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Recurso Adesivo não conhecido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0888693-61.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024 )

Dessa forma, ausente demonstração de erro material, omissão relevante ou desacerto jurídico na decisão monocrática, e verificada a pertinência do fundamento constitucional aplicado ao caso concreto, o agravo interno não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
interposto por
MARIA JUCENY ABILIO FERREIRA
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026